Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação e redução.
2. Em se tratando de acusado reincidente, com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, e sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime semiaberto.
3. Recurso parcialmente provido.